Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011548-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO STÁBILE
AGRAVADO: HIDROVALE POÇOS ARTESIANOS LTDA. - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Evandro Stábile, contra a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória n. n. 1009298-21.2020.8.11.0000, em trâmite na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária.
Verifica-se, desde logo, o equívoco na distribuição do presente Recurso, uma vez que, da leitura dos autos e documentos que o instruem, denota-se que a matéria discutida nos autos de origem é afeta ao direito privado, logo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo é incompetente para o seu processamento e julgamento.
De outro giro, embora a Secretaria tenha certificado “que não há previsão no Regimento Interno no tocante a competência para julgar recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Ação Rescisória” (id. 44575493), parece-me que houve uma imprecisão, pela própria parte, na adoção do instrumento processual, para atacar a decisão combatida, ante o que estabelece o artigo 1.021 do CPC, in verbis:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Destaquei).
Desse modo, determino que a Secretaria promova a redistribuição do feito ao Desembargador Relator da Ação Rescisória n. 1009298-21.2020.8.11.0000, integrante da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, para decidir se recebe a presente irresignação como Recurso de Agravo Interno, ou adote outra solução que entender pertinente.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL.